Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DECORRÊNCIA DA INÉRICA DO EXECUTADO. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a incidência da multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, dá-se em razão da inércia do devedor ao atendimento da intimação para pagamento da dívida. Salienta-se que, com eventual depósito parcial do valor devido, este não fica à disposição do credor. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.